Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710966-85.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS, JULIO CESAR DA CONCEICAO SANTOS, MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA, NILZA DA CONCEICAO APELADO: NILZA DA CONCEICAO, MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA, JULIO CESAR DA CONCEICAO SANTOS, ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes, intimem-se ambas as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora